Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fim de incrementar a devida celeridade processual e ante a observância de oportunidade ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. O cumprimento de sentença arrasta-se desde 2018 sem a satisfação do crédito excutido. O Juízo de origem realizou consultas de bens livres e desembaraçados em nome da devedora nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, ERIDF e no BACENJUD, todas infrutíferas.
3. As informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente agravo de instrumento, revelam que a empresa, ora agravante, e a empresa, executada no processo principal, possuem os mesmos administradores.
4. Não paira dúvidas da formação do grupo econômico familiar constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. Evidenciado, no caso, o abuso da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil.
5. A doutrina preconiza que não é necessária uma análise aprofundada da confusão patrimonial, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica quando evidentes prejuízos a terceiros.
6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.